Tribunal: TJSP
Processo: 0002746-04.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638569
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002746-04.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado TONY
RODRIGUES CARLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial,
para reformar a r. sentença de fls. 188/193 e pronunciar o acusado, para que o
mesmo seja levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, §
2o, inciso III, do Código Penal. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-04.2016.8.26.0510 -Voto no 27513
2
VOTO no 27513
APELAÇÃO no 0002746-04.2016.8.26.0510
COMARCA: Rio Claro Vara do Júri
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: TONY RODRIGUES CARLOS
Homicídio qualificado Absolvição sumária - Recurso
do Ministério Público buscando a pronúncia do réu
Indícios de autoria e materialidade demonstrada

Causa excludente da ilicitude que não restou
cabalmente demonstrada Abreviamento temerário do
processo pela absolvição sumária - Tese de legítima
defesa que deve ser debatida em plenário do Tribunal
do Júri, preservando-se a competência do juízo natural
- Qualificadora do emprego de asfixia que também
merecerá avaliação pelos jurados - Provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 188/193,
acrescenta-se que o réu TONY RODRIGUES CARLOS foi absolvido
sumariamente da acusação da prática do delito previsto no art. 121, § 2o,
inciso III, do Código Penal, com fundamento no art. 415, inciso IV, do
Código de Processo Penal, cc. o art. 23, inciso II, e 25 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-04.2016.8.26.0510 -Voto no 27513
3
Inconformado, apela o Ministério Público, buscando a
reforma da r. sentença, a fim de que o réu seja pronunciado e,
consequentemente, submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do
Júri da comarca local, pelo delito a ele atribuído na denúncia.
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo provimento do apelo
(fls. 275/277).
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Em que pese a conclusão da r. sentença, a prova constante
dos autos autoriza a pronúncia do acusado, nos termos requeridos nas
razões do órgão acusatório.
Tal como argumenta o Ministério Público, as provas dos
autos não se mostraram seguras e inequívocas de que o réu tenha agido
amparado pela legítima defesa, a par do que estão presentes os indícios
suficientes de autoria e demonstrada a materialidade delitiva.
Para tanto, basta verificar a prova produzida nos autos,
onde está informado que a vítima Márcio morreu por asfixia mecânica
(laudo necroscópico de fls. 21/23 e complementação de fls. 80).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-04.2016.8.26.0510 -Voto no 27513
4
Ainda, de acordo com a informação prestada pelo médico
legista a fls. 48, “A morte da vítima em questão não poderia ter sido
provocada acidentalmente pela ação do suspeito na tentativa de resgatar a
vítima do afogamento.”.
Veja-se, também, que o acusado foi ouvido pela
autoridade policial em três oportunidades (fls. 10/11, 24/25 e 49) e,
somente depois de cientificado do resultado do laudo necroscópico, que
concluiu que a morte da vítima não se deu por afogamento, mas por
sufocamento, é que ele passou a afirmar que, na tentativa de resgatar a
vítima, chegou a puxá-la pelo pescoço (fls. 24/25). Na terceira vez, ainda
foi além, dizendo: “fui obrigado a pegar o pescoço dele com as minhas
duas mãos e apertar para ele me largar, pois caso contrário eu iria me
afogar junto com ele.” (fls. 49).
O próprio réu, ainda, disse que manteve relação sexual
com a vítima no dia dos fatos e que, após, ficaram conversando, já vestidos
“pois como estava chovendo não nos importamos de ter as roupas
molhadas” (fls. 11).
Ocorre que, tal como se verifica do laudo pericial de fls.
31/37 e do relato da testemunha Andréia (irmã da vítima) em plenário,
quando o corpo da vítima foi encontrado, ela estava sem roupa, sem o
relógio no braço e havia marcas de mãos no pescoço. Essa mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-04.2016.8.26.0510 -Voto no 27513
5
testemunha ainda disse que, de acordo com o médico legista, “não tinha
água no pulmão dele” e que “ele morreu antes de cair na água”.
Como se vê, esses aspectos precisam ser melhor
elucidados, tendo sido por demais precipitado o reconhecimento da
legítima defesa.
No presente momento processual, só é possível o
reconhecimento da causa excludente da ilicitude quando demonstrada
cabalmente, sem qualquer dúvida, e não é o que acontece.
Nesse sentido:
“Pode-se absolver o réu (...) quando o magistrado reconhece
excludente de ilicitude ou de culpabilidade (...) É preciso ressaltar
que somente comporta absolvição sumária a situação envolta por
qualquer
das
situações
supra-referidas
quando
nitidamente
demonstradas pela prova colhida. Havendo dúvida razoável, torna-
se mais indicada a pronúncia, pois o júri é o juízo competente para
deliberar sobre o tema. (Guilherme de Souza Nucci, Código de
Processo Penal Comentado, 9a edição, 2009 editora RT, p.760).
Assim, temerário o abreviamento do processo pela
absolvição sumária, mostrando-se evidente que se trata de matéria típica
para debates em plenário do Tribunal do Júri, preservando-se a
competência do juízo natural, que detidamente analisará todas as provas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002746-04.2016.8.26.0510 -Voto no 27513
6
produzidas.
A circunstância qualificadora do emprego de asfixia
(inciso III do § 2o do art. 121 do Código Penal) demonstrada
objetivamente, merecerá, no aspecto subjetivo, avaliação pelos jurados.
Destarte, a r. sentença recorrida merece ser reformada,
pronunciando-se o réu, conforme requerido pelo Ministério Público.
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial, para reformar a r.
sentença de fls. 188/193 e pronunciar o acusado, para que o mesmo seja
levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso no art. 121, § 2o,
inciso III, do Código Penal.
FERNANDO SIMÃO
Relator